Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711830-81.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO, ESPÓLIO DE MARIA NAZARETH MARTNS PINTO RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO. ANOTAÇÃO DE SIGILO. PRESERVAÇÃO DA INTIMIDADE E PRIVACIDADE. NECESSIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que determinou o sigilo junto a documento e indeferiu os demais pedidos. 1.1. O réu, ora agravante, requer a reforma da decisão agravada para condenar a recorrida em litigância de má-fé, multa de 10% do valor corrigido da causa e de indenização pelos prejuízos causados, além de honorários advocatícios, em razão da divulgação indevida das informações do imposto de renda da executada. 2. O simples fato de os dados da declaração de imposto de renda do autor terem sido juntados em um feito judicial não é ato capaz de, por si só, gerar dano moral. 2.1. O juízo de primeiro grau agiu corretamente ao determinar o sigilo das peças para evitar a ocorrência de danos com a exposição de informações da parte ou de terceiros. 2.2. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “(...) 2. Transcritos, em petição juntada aos autos, longos trechos das declarações de imposto de renda dos executados-agravantes, expondo informações de terceiros e relações de família, imprescindível a atribuição de sigilo à peça. 3. Agravo conhecido e provido”. (07108429420218070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 13/9/2021). 2.3. “(...) 2. O simples fato de os dados da declaração de imposto de renda do autor terem sido juntados em um feito judicial não é ato capaz de, por si só, gerar dano moral. 3. Embora presente o ato ilícito, não se evidencia a existência de responsabilidade civil ante a ausência de dano, razão pela qual o pedido deve ser julgado improcedente. 4. Recurso do réu provido. Apelo do autor desprovido.” (20120111379515APC, Relator: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, DJE: 7/1/2014). 2.4. Conforme disposto na decisão recorrida, o deferimento de sigilo ao documento ocorreu por benevolência do Juízo em acatar interesse da parte devedora, já que o deferimento não prejudicaria os interesses da credora – igualmente caros ao Direito - e que a Terracap ao instruir seu pedido com informações licitamente obtidas não agiu para prejudicar a executada, mas atuou em exercício regular de um direito. 3. Agravo de instrumento improvido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 80, inciso IV, do CPC, e 22 da Lei 12.527/2011, asseverando que a divulgação de dados sigilosos por parte da recorrida, ensejou dano moral passível de indenização. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à apontada violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 80, inciso IV, do CPC, e 22 da Lei 12.527/2011. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012